Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISITOS DA INICIAL. ESPÓLIO CREDOR. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO FORMULADA POR HERDEIRO, QUEM SE QUALIFICA COMO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXIGÊNCIA DE CONCORDÂNCIA OU ASSENTIMENTO PRÉVIO DOS DEMAIS SUCESSORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil – CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. O espólio goza de legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo da ação, enquanto ente despersonalizado, mas há a necessidade de ser representado seja pelo inventariante ou pelo administrador provisório, a depender da existência, ou não, de inventário aberto, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do CPC.

3. Nesse passo, revela-se indispensável que a inicial venha acompanhada pela certidão de óbito do falecido, a fim de que se possa precisar a data do falecimento, bem como os documentos que apontam o inventariante ou administrador provisório dos bens.

4. No caso, um dos herdeiros propôs a ação em nome do espólio e se apresentou como seu administrador provisório, situação bastante para assegurar a regularidade dos pressupostos de validade do processo. Ademais, sua representação é provisória, na medida em que deverá requerer a abertura do inventário no prazo legal (art. 611) e tão logo nomeado o inventariante, cujo munus recairá no pessoa do cônjuge supérstite, do herdeiro que estiver na administração dos bens ou em qualquer um deles, caso nenhum esteja na sua administração, caberá ao nomeado prosseguir na representação do autor da herança. Ademais, deve autor e poderá o juiz determinar a intimação dos outros sucessores para ciência da demanda, embora essa situação deva ocorrer igualmente no bojo do inventário.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.